Tribunal: TJMT
Processo: 0003890-42.2013.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGANTE: JOSE MARIA FRAES VASQUES NETO
EMBARGADO: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003890-42.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE MARIA FRAES VASQUES NETO - CPF: 624.609.438-49 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOSÉ MARIA FRAES VASQUES NETO
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao presente Recurso de Apelação, interposto por
MUNICIPIO DE TANGARÁ
, nos autos da Ação de Cobrança n° 3890-42.2013.8.11.0055, onde foi acolhido a preliminar de prescrição, reformando a sentença para julgar extinta a ação, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73 (ID: 107922955 e 107922956).

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 107922956), alegando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, quanto as parcelas imprescritas compreendidas no interregno do prazo de 05 (cinco) anos anterior a data de ajuizamento da ação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para que seja sanadas as omissões apontadas.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 107922956), requerendo que o não conhecimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o no 0003890-42.2013.8.11.0055, que, por unanimidade deu provimento ao Apelo, interposto pela parte Embargada.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

O Embargante alega que há omissão no julgado, sustentando que há matérias que não foram analisadas no julgamento dos recursos.

Não obstante as alegações do Embargante, vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, o alegado vício apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no acórdão, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Consoante aos fundamentos presentes no Acórdão objurgado, a questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Necessário frisar, que a argumentação presente no Recurso de Apelação, foi integralmente analisada por esta Colenda Turma Julgadora, a qual de maneira fundamentada, expos o seu entendimento sobre os referidos temas.

Convém salientar ainda, que inexistem quaisquer vícios no referido Acórdão, mostrando-se que o almejado pela parte Embargante, é a rediscussão da matéria.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 03 DE MAIO DE 2022:

O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA DO DIA 17.05.2022.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se
Embargos de Declaração

com efeitos infringentes
, opostos por
José Maria Fraes Vasquez Neto
, em face do acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária
n. 0003890-42.2013.8.11.0055 que, por
unanimidade, proveu o recurso e retificou o ato sentencial, nos termos do voto do Relator,
para

acolher a preliminar de prescrição e, por consequência, julgou extinta a Ação de Cobrança, nos termos do artigo 273 do CPC/73, invertendo o ônus de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em desfavor do Autor (ID 107922955 – págs. 34/43 e ID 1079229556 – págs. 1/6).

Afirma o Embargante que, o acórdão embargado reconheceu a prescrição do fundo de direito, por entender ter o Embargante ajuizado a ação após o período de 2 (dois) anos e meio do trânsito em julgado do Mandado de Segurança. Contudo, alega que,
há omissão no acórdão
quanto as parcelas não prescritas, compreendidas no interregno do prazo de 5(cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação.

Assegura que,
restou introverso que a ação foi ajuizada em
9/5/2013
, de modo que, não estariam prescritas ou não abrangidas pela prescrição as parcelas cobradas a partir de
9/5/2008
.

Diante desse contexto, ressalta que, as parcelas e reflexos, a partir do ano de 2008 até 2013, não estariam prescritas, uma vez que estão compreendidas dentro do prazo de 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação
.

Argumenta que, as
referidas parcelas se referem ao 13o (décimo terceiro) salário de 2008 até março de 2013 (período do concurso da petição inicial) e, as parcelas não prescritas correspondentes

dentro do prazo quinquenal, anteriores ao ajuizamento da ação.

Por essas razões, pugna pelo
acolhimento dos aclaratórios

com efeitos infringentes
,
para que, seja sanado o vício apontado,

deferindo-se o direito ao recebimento das parcelas e reflexos cobrados durante o período mencionado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios
(
ID
107922956 – págs. 20/25).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio ID. 110402956,
abstém-se de manifestar por ausência de interesse público.

O Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
REJEITOU

os presentes Embargos de Declaração,
mantendo inalterada a decisão colegiada.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

De início,

para melhor elucidação dos fatos, transcrevo o dispositivo do ato sentencial proferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos autos da Ação de Cobrança (ID 107922954 – pág. 12):

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Cobrança proposta por Jose Maria Fraes Vasgues Neto,
em face do Município de Tangará da Serra/MT,
para condenar o requerido ao pagamento das verbas pagas a menor no período de janeiro/2005 a agosto/2007,
bem com os reflexos pleiteados na prefacial, sendo certo que as verbas referentes a licença-prêmio e licença para tratamento de saúde, estão sujeitas a efetiva utilização das benesses pelo autor, e na sequência, forte no artigo 269, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

[Destaquei].

A propósito, também se faz necessário, citar trechos do acordão ora embargado (ID 107922955 – págs. 37/43 e ID 107922956 – págs. 1/5):

O Município de Tangará da Serra defende que a ação foi alcançada pela prescrição quinquenal,
vista que busca o recebimento de verbas pagas a menor entre os períodos de janeiro de 2005 e agosto de 2007, todavia, a ação foi proposta apenas em maio de 2013, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a violação do direito. Sabe-se que o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o. que o prazo prescricional para ações que pleiteiam quaisquer direitos contra a Fazenda Pública é de 5 anos [...].

Entrementes, a impetração do Mandado de Segurança interrompe por uma única vez o curso do prazo prescricional

como dispõe o artigo 202 do Código Civil
[...].

No caso dos autos, verifica-se que o Sindicato dos Servidores Públicos de Tangará da Serra, representando toda a categoria, impetrou em 4.7.2007, mandado de segurança coletivo

para compelir o Município a aplicar o disposto no artigo 180 da LC n. 006/94, que preconiza a incidência dos adicionais de insalubridade sobre o vencimento-base do servidor
. O ajuizado Mandado de Segurança Coletivo, o qual deu amparo a pretensão dos servidores, reconheceu que a base de cálculo do adicional de insalubridade estava incorreta,
interrompendo a fluência da contagem do prazo prescricional, que só voltou a correr após o trânsito em julgado da sentença, que se deu em 19-2-2010
.
Nesse viés, por se tratar de causa interruptiva, decorrente da impetração do Mandado de Segurança, o prazo da prescricional voltou a fluir pela metade do quinquênio - dois anos e meio -, conforme dispõe o artigo 9o do Decreto n. 20.910/32. [....]
Frisa-se que, por força do disposto na Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal, a redução do prazo somente tem aplicabilidade nos casos em que a interrupção da prescrição tiver ocorrido na sua primeira metade. [...]
Na hipótese em tela, o primeiro pagamento a menor exigido pelo Autor, ora Apelado, diz respeito ao mês de janeiro de 2005, e a impetração da ação mandamental aconteceu em 04/07/2007, portanto, a interrupção do lapso prescricional deu-se após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal.
Desse modo, não resta dúvidas que os servidores do Município de Tangará da Serra, após o trânsito em julgado do
mandamus,
que seu deu em 19.2.2010, tinham mais de 2 (dois) anos e 6(seis) meses para postularem judicialmente o recebimento dos valores pagos a menor, à título de adicional de insalubridade, ou seja, até o dia 19.8.2012
.
Ocorre que, a parte autora somente ajuizou a Ação de Cobrança em 9/5/2013, objetivando, o Apelado, o direito ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade, quando ultrapassado o prazo de dois anos c meio do trânsito em julgado do
mandamus.
Nessa esteira certo que ocorreu a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Tangará da Serra, acolhendo a preliminar de prescrição, consequentemente, reformo a sentença para julgar extinta a Ação de Cobrança, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73. Inverto o ônus de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e as custas processuais em desfavor do Autor.

Contra tal acórdão, insurge-se o Embargante.

Sem grandes delongas, registro que compartilho do entendimento traçado pelo Exmo. Dr. Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki
,
quanto a REJEIÇÃO dos embargos declaratórios,

conforme será explicado.

Impõe-se mencionar que, de fato,
pretende o Embargante
a cobrança de valores não requeridos na Ação de Cobrança,
compreendido entre o ano de 2008 até 2013.

Verifica-se em sua inicial que pugnou
tão somente
pelo pagamento das verbas pagas a menor entre o período de
janeiro/2005 a agosto/2007,
reconhecendo, inclusive que, só a partir de setembro de 2007 o Município começou a efetuar o pagamento de forma correta. Veja-se (ID 107917496 – pág. 10):

Ocorre que o Município jamais cumpriu o disposto na Lei Complementar Municipal n. 006/94, tendo pago os adicionais sempre com percentual incidente sobre o salário mínimo e não com percentual incidente sobre o vencimento base do requerente,
passando a corrigir tal pagamento apenas a partir de setembro/2007, razão pela qual, a fim de receber o que de direito, outra alternativa não resta que não a via judicial como forma de compelir o Município requerido ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade pago a menor desde o período imprescrito de janeiro/2005 até agosto/2007, inclusive nas férias e 13o salários posteriores a esta data. [Destaquei]

Portanto, está claro que o Embargante não postulou pelo pagamento das referidas verbas de 2008 até março de 2013, conforme alega, em sede de embargos declaratórios.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ressalta-se que, o
Embargante não se insurgiu contra a sentença,
já que apenas o ente público Embargado interpôs recurso apelação, objetivando a declaração da prescrição quinquenal ou, alternativamente,

a improcedência da demanda.

Seguindo essa linha de raciocínio, se o Embargante não se conformava com a sentença, e pretendia a
extensão do período da incidência das verbas postuladas,
deveria então ter se valido dos meios processuais cabíveis, isto é, apresentado o recurso competente no prazo legal.

Este Sodalício,
em razão do princípio da
non reformatio in pejus,
jamais poderia reformar a sentença para prejudicar a única parte que apresentou recurso de apelação,
sendo inviável a extensão da condenação até o ano de 2013, conforme postulado nesta oportunidade.

E, nesse ponto, apenas à título de reforço argumentativo, apesar de ser
reconhecido o

direito à
incidência dos adicionais de insalubridade sobre o vencimento-base do servidor, por meio do
writ
impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Tangará da Serra, representando toda a categoria em
4/7/2007,
com trânsito em julgado em
19/2/2010
, se

faz necessário, frisar que, mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança e, s
eguindo essa linha, não houve ajuizamento de pretensão de cobrança, referentes aos períodos ora requeridos pelo Embargante, que o instrumento de segurança não consegue satisfazer.

Partindo de tais premissas,
ACOMPANHO o douto Relator
para
CONHECER dos presentes Embargos Declaratórios,
pois tempestivos,

contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 17 DE MAIO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022